Tribunal: TCU
Processo: 020.886/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 129/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Mailton Fonseca de Castro em face do Acórdão 6834/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Nacional de Saúde; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 13-15), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 18), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de interesse recursal do recorrente por inexistir sucumbência, sanção ou prejuízo em seu desfavor; Considerando que a pretensão do recorrente é a alteração do fundamento de sua aposentadoria, por regra diversa da deferida na inicial; e Considerando que tal pretensão deve ser dirigida diretamente ao órgão de pessoal, que analisará o mérito do pedido efetuado e, se entender cabível, constituirá novo ato de aposentadoria (de alteração), que dará origem a outro processo no âmbito do Tribunal, oportunidade em que a Corte irá se debruçar sobre a matéria ventilada pelo recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Mailton Fonseca de Castro, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.886/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Mailton Fonseca de Castro (XXX.479.285-XX). 1.2. Interessados: Jane Marcia da Silva Boa Morte (XXX.854.515-XX); Mailton Fonseca de Castro (XXX.479.285-XX); Mailton Fonseca de Castro (XXX.479.285-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.